Tribunal: STF
Processo: HC 198234
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-26
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. 
ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. PRETENDIDA EXTENSÃO AO PACIENTE DE LIBERDADE CONCEDIDA A CORRÉUS. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Raphael Lemos Brandão, em benefício de Doarlison Silva Donato, contra decisão da Ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual indeferida a medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 644.760/MA.
O caso
    2. Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante pela prática, juntamente com outros três corréus, de roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo ( incs. I e V do § 2º e inc. I do § 2º-A do art. 157 do Código Penal), pois, em 27.4.2020, “assaltaram a vítima (…), que trabalha como motorista de aplicativo, ocasião em que os assaltantes, ao se passarem por passageiros, anunciaram o assalto durante o trajeto e em seguida fugiram do local com o veículo“. 
    3. A prisão em flagrante foi convertida em preventiva no dia seguinte pelo magistrado de plantão, tendo a defesa ingressado com habeas corpus no Tribunal de Justiça do Maranhão, que indeferiu a medida liminar requerida em 8.5.2020 (Habeas Corpus n. 0817208-13.2020.8.10.0000).
    Em 14.5.2020, a defesa requereu o relaxamento da prisão ao magistrado da Central de Inquéritos e Custódia de São Luís/MA. O indeferimento conduziu à impetração de novo habeas corpus no tribunal de origem (Habeas Corpus n. 0805497-11.2020.8.10.0000), no qual também se sustentou excesso de prazo na conclusão do inquérito policial.
     Contra o indeferimento de ambas as medidas liminares requeridas, impetrou-se o Habeas Corpus n. 584.495/MA, no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo Presidente, Ministro João Otávio de Noronha, em razão da Súmula n. 691/STF.
    4. Essa decisão foi objeto do Habeas Corpus n. 186.669, de minha relatoria, no qual os impetrantes insistiram na ausência de fundamentação da prisão preventiva e excesso de prazo. Sustentou-se, no ponto, que o paciente estaria preso desde 27.4.2020, tendo sido descumprido o prazo de dez dias para o encerramento do inquérito (art. 10 do Código de Processo Penal) e de cinco dias para o oferecimento da denúncia (art. 46 do Código de Processo Penal).
    5. Em 4.6.2020, neguei seguimento à impetração em decisão com a ementa seguinte:
    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. 
    ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO DELITIVA. COVID-19. HABEAS CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA E COM DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO”. 
    Em 21.1.2021, o tribunal estadual julgou o mérito do Habeas Corpus n. 0817208-13.2020.8.10.0000, denegando a ordem em acórdão com a ementa seguinte:
    “PENAL. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS (ART. 157, § 2º, II, E § 2º-A, I, DO CÓDIGO PENAL). EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. TRAMITAÇÃO DO PROCESSO NA BASE QUE NÃO APRESENTA DEMORA INJUSTIFICADA EM SUA TRAMITAÇÃO. CONSTRIÇÃO CAUTELAR DO PACIENTE QUE SE MOSTRA NECESSÁRIA DIANTE DA GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO QUE LHE É IMPUTADO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA QUE SE IMPÕE. HABEAS CORPUS CONHECIDO E ORDEM DENEGADA. 1) De acordo com o art. 647 do Código de Processo Penal que “dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar.” 2) Por sua vez, o art. 648, inciso II, do Código de Processo Penal, determina que a coação considerar-se-á ilegal quando alguém estiver preso por mais tempo do que determina a lei. 3) Tendo em vista que não foi observado nenhum alongamento injustificado na tramitação da ação penal promovida em face do paciente, deve ser rejeitada a alegação de excesso de prazo veiculada nesta impetração, inclusive porque a instrução processual está em vias de conclusão. 4) Ordem conhecida e denegada”. 
    Contra esse julgado, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 644.760/MA no Superior Tribunal de Justiça, renovando a alegação de excesso de prazo (agora para a formação da culpa), sustentando, ainda, a “aplicação do disposto no art. 580 do Código de Processo Penal, pois a situação do Paciente é idêntica à dos Corréus beneficiados com a revogação da prisão preventiva”. A Relatora, Ministra Laurita Vaz, indeferiu a medida liminar nos termos seguintes:
    “(...) A concessão da tutela de emergência, em juízo de cognição sumária e singular, exige a demonstração concomitante, e em grau bastante satisfatório, da plausibilidade do direito arguido e do perigo na demora. Todavia, ao menos por ora, não se mostram presentes os pressupostos autorizadores da medida urgente requerida, sobretudo porque o Tribunal de origem, ao afastar o alegado excesso de prazo na formação da culpa, assim fundamentou (fl. 280): 
      "É bem verdade que existe algum alongamento no decurso de tempo na tramitação da ação penal a que responde o paciente, notadamente quanto à conclusão da audiência de instrução, tendo em vista que uma das vítimas não consta ter sido localizada. Não obstante, não constato, neste momento, a ocorrência de excesso de prazo que justifique a concessão da ordem pleiteada. 
    No que pese o paciente estar preso preventivamente desde o dia 27/04/2020, a marcha processual não consta, de forma geral, marcada por atrasos injustificados que torne imprevisível o início da instrução processual. 
    É bem verdade que a audiência de instrução que estava marcada nos autos foi reagendada para a oitiva da vítima faltante. Não obstante, o adiamento em questão, a meu ver, não torna nem injustificada e nem excessiva a prisão provisória do paciente de modo a justificar a concessão da ordem com base na alegação de excesso de prazo. 
    Pontue-se que o exame da movimentação processual da ação penal a que responde o paciente evidencia a existência de inúmeros pedidos de revogação de prisão preventiva protocolados nos autos principais, pleitos estes que demandam processamento paralelo ao regular tramitar da ação penal, inclusive com remessa dos autos ao Ministério Público para manifestação, para posterior decisão, situação que naturalmente tem o condão de alongar a tramitação do feito, o qual também se mostra complexo pela quantidade de réus envolvidos. 
    Nesse contexto, não se verifica a existência de excesso de prazo a ser reconhecido no caso concreto, na medida em que a tramitação da ação penal promovida em face do paciente se mostra regular, de acordo com as peculiaridades deste caso, e não consta ter ocorrido nenhuma dilação de tempo desnecessária que seja atribuível à acusação ou ao processamento do feito no âmbito do Poder Judiciário. 
    E não se deve perder de vista a gravidade concreta do crime imputado ao paciente, evidenciada pelas circunstâncias nas quais o delito foi praticado, bem como por informações sobre o envolvimento desse paciente com facções criminosas, situação que demanda maior cautela na análise do pleito liberatório formulado, ainda que com base em excesso de prazo. 
    Desse modo, entendo não configurado o excesso de prazo alegado pelo impetrante, pelo que rejeito tal alegação." 
    Como se percebe, quanto ao alegado excesso de prazo, a Corte estadual ressaltou que a evolução processual está ocorrendo conforme previsto nas normas legais, sobretudo porque foi reagendada uma audiência para oitiva da Vítima e há "inúmeros pedidos de revogação de prisão preventiva protocolados nos autos principais, pleitos estes que demandam processamento paralelo ao regular tramitar da ação penal" (fl. 280), o que não se mostra, ao menos em cognição sumária, desarrazoado ou ilegal, tendo salientado as peculiaridades do caso concreto. Esclareço, por oportuno, que a orientação consolidada no Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que "a configuração de excesso de prazo não decorre da soma aritmética de prazos legais. A questão deve ser aferida segundo os critérios de razoabilidade, tendo em vista as peculiaridades do caso" (RHC 117.576/AL, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 02/03/2020). 
    Outrossim, o Tribunal de origem, ao negar a extensão da revogação da prisão preventiva, deixou consignado que os motivos que ensejaram a respectiva concessão aos Corréus foram de caráter pessoal. Quanto ao tema, assim consignou o aresto impugnado (fl. 281; sem grifos no original): 
    "O exame da decisão citada pelo impetrante revela que a situação do paciente em nada se assemelha com a dos corréus que foram postos em liberdade, já que estes foram liberados provisoriamente basicamente pela ausência de indícios de autoria, posto que não foram reconhecidos pela vítima e testemunhas, ao contrário do paciente, que teve o seu reconhecimento confirmado em juízo. 
    Dessa forma, entendo que a situação processual do paciente não se assemelha à situação dos corréus, cuja ordem liberatória decorreu de circunstâncias pessoais a eles referentes, não sendo o caso, portanto, de se aplicar a norma contida no art. 580 do Código de Processo Penal." 
    Desse modo, diante da conclusão de ausência de similitude fática, o julgado, em juízo de cognição sumária, parece estar alinhado com a compreensão do tema por esta Corte, na percepção de que "[n]ão havendo identidade de situações fático-processuais entre os corréus, não cabe, nos termos do art. 580 do CPP, deferir pedido de extensão de benefício obtido por um deles, qual seja, a revogação da prisão preventiva" (PExt no RHC 94.553/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 1.º/02/2019.) 
    Portanto, o caso em análise não se enquadra nas hipóteses excepcionais passíveis de deferimento do pedido em caráter de urgência, por não veicular situação configuradora de abuso de poder ou de manifesta ilegalidade sanável nesta fase processual, devendo a controvérsia ser decidida após a tramitação completa do feito. 
    Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. 
    Requisitem-se informações pormenorizadas ao Juízo de primeiro grau e ao Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, notadamente sobre o andamento da ação penal, os antecedentes criminais e a situação prisional do Paciente, esclarecendo, ainda, os esforços que estão sendo envidados para o célere julgamento do processo-crime, a serem instruídas com a chave de acesso ao processo eletrônico. 
    Após, remetam-se os autos ao Ministério Público Federal para o parecer. 
    Publique-se. Intimem-se” (doc. 41 – grifos no original).
    Essa a decisão objeto da presente impetração, na qual a defesa insiste na concessão de liberdade provisória ao paciente, sustentando excesso de prazo na formação da culpa e a necessidade de extensão da liberdade concedida aos corréus na respectiva ação penal (art. 580 do Código de Processo Penal). 
    Alega que as instâncias ordinárias “limitaram-se a aduzir que o feito está em vias de conclusão em razão da audiência designada para o dia 08 de março de 2021, às 10:00 cuja data se avizinha”. Afirma que “a audiência designada para o dia 08/03/2021 também não ocorrerá e o Ministério Público maranhense pedirá vistas do autos para manifestar sobre o endereço da vítima. Assim, fatidicamente o feito irá se alongando com a restrição de liberdade do paciente, que no presente caso afigura verdadeiro adiantamento de pena”. 
    Quanto à pretendida extensão, sustenta que “a situação fático-processual do paciente é idêntica a dos demais corréus beneficiados com a revogação do ergástulo, na medida em que todos respondem ao processo penal pelo mesmo delito, em igual proporção e na exata medida”. 
    É o pedido e também o requerimento:
    “(...) A confirmação da medida liminar, reconhecendo a ilegalidade constrição do paciente com o consequente relaxamento da prisão preventiva paciente em virtude do comprovado excesso de prazo e/ou extensão da decisão do juízo de piso revogou a prisão de CARLOS DAVID MENDONCA DOS ANJOS e VINICIUS DIVINO SILVA BARROS, em obediência ao que estabelece o art. 580 do CPP, por ser medida da mais lidima justiça!”. 
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
    7. Na presente impetração, aponta-se como ato coator decisão monocrática da Ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual indeferida a medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 644.760/MA.
    8. Pelo que se tem nestes autos, o mérito da impetração ainda não foi apreciado no Superior Tribunal de Justiça. O exame dos pedidos formulados pelo impetrante, neste momento, traduziria inadmissível supressão de instância, pois aquele tribunal se restringiu a indeferir a medida liminar requerida, requisitar informações “esclarecendo, ainda, os esforços que estão sendo envidados para o célere julgamento do processo-crime”, com a posterior remessa do processo ao Ministério Público Federal para parecer.
    9. Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação dos fundamentos pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum, em especial quando não se comprovam requisitos para o acolhimento, como o flagrante constrangimento, a manifesta ilegalidade ou o abuso de poder. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    “Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Impetração dirigida contra decisão monocrática. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Regimental não provido. 
    1. Os fundamentos adotados pelo Superior Tribunal de Justiça para indeferir liminarmente a inicial do habeas corpus permitem concluir que o tema ora submetido à analise da Corte não foi analisado no bojo da impetração. Logo, sua apreciação, de forma originária, pelo STF configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 
    2. Como se não bastasse, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 
    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 158.755-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO AGRAVADA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
    1. Inexistindo anteriores manifestações das instâncias precedentes sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica dupla supressão de instância, o que não é admitido conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal. Precedentes. 
    2. Sob pena de supressão de instância, não se admite a impetração de habeas corpus neste Supremo Tribunal contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. 
    3. O Agravante tem o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não provimento do agravo regimental. 
    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 133.685-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 10.6.2016).
    10. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal (“Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”).
    11. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não ocorre na espécie vertente.
    12. As pretensões apresentadas pelo paciente, em especial o exame da ocorrência de teratologia que pudesse autorizar a concessão da ordem de ofício, foram examinadas quando da decisão proferida no Habeas Corpus n. 186.669/MA. Tem-se naquela decisão:
    “(...) Houve pedido de relaxamento da prisão, indeferido com referência aos motivos anteriormente declinados para justificar a prisão preventiva, em especial a gravidade em concreto da conduta, o modo como foi praticado o crime pelo paciente, seu “envolvimento com a facção criminosa denominada "Comando Vermelho", e que o roubo do veículo fazia parte de um plano arquitetado para atacar integrantes da facção rival denominada "Bande dos 40". Consignou, ainda, que “o respectivo Inquérito Policial se encontra devidamente relatado, e será encaminhado, com urgência, à Distribuição Geral do Fórum, para fins de redistribuição ao Juízo natural competente”. 
    13. Pelas circunstâncias do ato praticado e com os fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, em especial a gravidade em concreto da conduta, a apontada motivação do crime (supostamente como “parte de um plano para atacar integrantes da facção rival”) e o apontado risco de reiteração delitiva, são fundamentos que se harmonizam com a jurisprudência deste Supremo Tribunal sobre a validade da prisão preventiva: (…)
    14. Quanto ao suposto excesso de prazo para a conclusão do inquérito, além de também não se verificar flagrante constrangimento ilegal, no ponto, dadas as circunstâncias do caso (quatro acusados, supostamente integrantes de facção criminosa, que ingressaram com sucessivos habeas corpus e pedidos de relaxamento de prisão (...)”.
    13. Renova-se o alegado excesso de prazo, que agora se daria para a formação da culpa. Tem-se no caso denúncia contra o paciente e outros três acusados, pela prática de roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo, apontando-se seu “envolvimento com a facção criminosa denominada "Comando Vermelho", e que o roubo do veículo fazia parte de um plano arquitetado para atacar integrantes da facção rival denominada "Bonde dos 40".
    14. Na espécie, a denúncia contra o paciente foi oferecida em 8.6.2020, tendo sido recebida em 10.6.2020. O paciente foi citado e, em 17.7.2020, apresentou resposta à acusação, sendo designada audiência de instrução e julgamento, frustrada em razão da dificuldade de localização das vítimas, tendo sido remarcada para 8.3.2021.
    15. Verifica-se que as instâncias antecedentes afastaram a alegação de manifesto constrangimento ilegal por excesso de prazo, pois “o exame da movimentação processual da ação penal a que responde o paciente evidencia a existência de inúmeros pedidos de revogação de prisão preventiva protocolados nos autos principais, pleitos estes que demandam processamento paralelo ao regular tramitar da ação penal, inclusive com remessa dos autos ao Ministério Público para manifestação, para posterior decisão, situação que naturalmente tem o condão de alongar a tramitação do feito, o qual também se mostra complexo pela quantidade de réus envolvidos”.
    Percebe-se que o caso revela complexidade, tendo o roubo duplamente qualificado sido praticado em contexto de organização criminosa, que conta com quatro acusados com procuradores distintos e diversos incidentes processuais. Acresça-se que a audiência de instrução, no caso, está com data marcada para 8.3.2021.
    16. Esse entendimento harmoniza-se com a orientação deste Supremo Tribunal, especialmente se considerada a complexidade do caso, o número de acusados e os incidentes processuais relatados. Neste sentido, por exemplo:
    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA. ALEGAÇÕES DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CAUTELAR IDÔNEA E DE EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL: NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS DENEGADO. 1. Decreto de prisão preventiva devidamente fundamentado na garantia da ordem pública, considerada a possibilidade objetiva de reiteração delituosa, que não é desmentida pelos elementos constantes dos autos. 2. A pluralidade de réus, a expedição de cartas precatórias, o ajuizamento de inúmeras medidas liberatórias e a existência de outros processos criminais em andamento tornam mais lenta a instrução do processo e podem constituir-se em um fator determinante para o alongamento dos prazos, nos limites do razoável. 3. Este Supremo Tribunal assentou que, com a superveniência da sentença condenatória, que constitui novo título da prisão, está superada a questão relativa ao antecedente excesso de prazo da prisão. Precedentes. 4. Habeas corpus denegado” (HC n. 113.189, de minha relatoria, DJe 17.4.2013).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES, EMPREGO DE ARMA E RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA (ART. 157, § 2º, INCISOS I, II, E V, DO CÓDIGO PENAL). PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é no sentido de que a razoável duração do processo deve ser aferida à luz da complexidade da causa, da atuação das partes e do Estado-Juiz. Ação penal que tem tramitado de maneira regular, se consideradas as peculiaridades da causa, em especial a pluralidade de réus e a necessidade de expedição de precatórias, circunstâncias que tornam razoável a dilação do prazo para o término da persecução criminal. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 158.501-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 17.9.2018).
    “HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO NA CONCLUSÃO DO PROCEDIMENTO PENAL. CAUSA PENAL COMPLEXA. EXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO MULTITUDINÁRIO. INOCORRÊNCIA DE EXCESSO IRRAZOÁVEL. RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. A complexidade da causa penal e o caráter multitudinário do litisconsórcio penal passivo podem justificar eventual retardamento na conclusão do processo penal condenatório, desde que a demora motivada por circunstâncias e peculiaridades do litígio e desvinculada de qualquer inércia ou morosidade do aparelho judiciário mostre-se compatível com padrões de estrita razoabilidade. Precedentes” (HC n. 146.343-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 15.5.2018).
    “HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. AGENTE PENITENCIÁRIO ASSASSINADO POR SUPOSTO MEMBRO DE FACÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA QUE PERDURA HÁ NOVE ANOS. PRETENSA NULIDADE DOS ATOS DE INSTRUÇÃO. ADVOGADO QUE ESTARIA EXCLUÍDO DOS QUADROS DA OAB. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NÃO APRECIADA NAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA JUDICIAL NA TRAMITAÇÃO DO FEITO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.(...) 3. Demonstração de inexistência de desídia na tramitação do agravo em recurso especial que tramitou no Superior Tribunal de Justiça, não havendo excesso de prazo quando o retardo no trânsito em julgado da sentença de pronúncia ocorreu pelo exercício da ampla defesa, com reiterados recursos, não podendo ser imputada ao Poder Público (Judiciário, Ministério Público, ou autoridade policial) responsabilidade exclusiva por essa demora (...)” (HC n. 155.848-AgR, de que fui Relatora, Segunda Turma, DJe de 25.11.2019).
    17. A defesa argumenta haver constrangimento ilegal decorrente da ausência de extensão de decisão na qual o juízo processante revogou, em 16.12.2020, a prisão preventiva de dois dos corréus, por não terem sido reconhecidos pela vítima e por testemunhas, que apenas reconheceram o paciente como autor do crime.
    Registre-se também, no ponto, inexistência de teratologia ou flagrante ilegalidade na não extensão ao paciente da revogação da prisão preventiva que beneficiou os corréus, tendo o juízo processante afirmado, nos termos do art. 580 do Código de Processo Penal, razões “de caráter exclusivamente pessoal”, consistente no não reconhecimento daqueles acusados, portanto circunstância não extensível ao paciente (que foi o único reconhecido pelas vítimas e testemunhas). 
    18. Constata-se não haver embasamento para se acolher, com supressão de instância, a pretensão de soltura do paciente ou o reconhecimento, desde logo, do alegado excesso de prazo, antecipando-se o juízo de mérito a ser realizado pelo Superior Tribunal de Justiça, especialmente quando a necessidade de decretação da prisão preventiva foi revista e mantida pelo magistrado processante e pelo tribunal de origem.
    19. Estas são questões postas e a serem apreciadas pelo Superior Tribunal de Justiça, para tanto se recomendando brevidade. A relevância do alegado não autoriza a superação dos óbices apontados para o trâmite regular desta ação constitucional ou a concessão da ordem de ofício sem que seja assegurado ao Superior Tribunal de Justiça o regular exercício de sua competência específica para o julgamento de mérito do habeas corpus lá impetrado.
    A relatora no Superior Tribunal de Justiça Tribunal concluiu ser de prudência que, antes de examinar e decidir sobre o pleito apresentado, fossem requisitadas ao juízo processante informações seguras sobre o alegado na inicial.
    Anote-se que a requisição de informações à autoridade apontada como coatora revela a necessidade de melhor instruir o feito, o que indica não haver dados suficientes para deferir a medida liminar.
    20. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    21. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 26 de fevereiro de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora